Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749682-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM &amp; AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, pelos argumentos fáticos e jurídicos delineados na peça recursal. No presente agravo de instrumento, requer a agravante unicamente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente, por meio de documentação fiscal, contábil, bancária e trabalhista adequada a esse mister (v. g. extratos bancários, despesas em atraso, despesas realizadas com pagamento de pessoal etc), as alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator